Tribunal: TJMT
Processo: 1018469-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018469-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 829.886.251-15 (EMBARGANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), WALTENIO CANDIDO JOSE MOREIRA DA MATA - CPF: 002.023.821-50 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (REPRESENTANTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA

EMBARGADO: WALTENIO CANDIDO JOSE MOREIRA DA MATA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – CITAÇÃO PESSIAL DO REQUERIDO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA
interpõe recurso de embargos de declaração (ID 194707171), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante do ID 193533698, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento,
o qual
por unanimidade
foi desprovido para manter a decisão recorrida que
“rejeitou o pedido de revelia, em razão da alegada intempestividade da contestação, por verificar da certidão de ID 71957701 – pg. 7 – autos de origem, que o requerido apresentou a defesa no prazo.”

(ID 193533698)

Em suma, sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, pois restou comprovado que houve a citação pessoal do requerido, uma vez que com o seu
comparecimento na audiência de justificação prévia, confirmou-se que recebeu a citação, pois até aquele momento ainda não havia sido juntado o retorno do mandado de citação nos autos.

Alega que requerido/embargado tomou conhecimento do prazo da contestação no ato da citação, bem como constituiu advogado para sua representação que tomou ciência da decisão que indeferiu a liminar, portanto, considerando que houve a intimação pessoal do requerido, deve ser decretada a sua revelia, uma vez que a contestação foi apresentada intempestivamente.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício no v. acórdão.

Sem contrarrazões (ID 198779178).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no julgado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão da citação pessoal do embargado e o prazo para apresentar a contestação, conforme se extrai do acórdão abaixo transcrito:

“Extrai-se dos autos que ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA ajuizou Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido de Medida Liminar nº. 0018354- 94.2017.8.11.0002 em face de WALTENIO CANDIDO JOSE MOREIRA DA MATA, aduzindo que a qualidade de sua posse decorre da ação de usucapião nº 6251- 26.2015.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT, que se deu em razão da posse mansa e pacífica sobre dos lotes urbanos 02 e 03, da quadra 58, do loteamento Jardim Ikaray, com área de total de 7.395,00m2, há mais de 17 anos, sem oposição de terceiros.

Alegou que durante o trâmite do processo, em 30/05/2017, o requerido passou a fazer incursões no imóvel, derrubando o muro de alvenaria.

Sustentou que esse muro foi construído há mais de 15 (quinze) anos, e o réu, na intenção de se posicionar em parte do terreno, onde há uma construção realizada pela autora, turbou a posse da autora, inclusive teve de fazer um boletim de ocorrência e pedir proteção policial para a retirada do intruso.

Salientou que a invasão se deu na medida de 84mts do início frontal do lote, que possui um total de 95mts, em seu total de cumprimento, incidindo a invasão sobre a área APP – Área de Preservação Permanente, correspondente à parte dos fundos do imóvel, sendo o réu notificado pessoalmente pela autora a fim de evitar turbações na área.

Por tais motivos foi ajuizada ação de manutenção de posse.

Em 30/11/2017, na decisão de ID 71957694, a magistrada designou audiência de justificação prévia para o dia 14/12/2017 e determinou a citação da parte ré para comparecer à audiência, ressaltando que o prazo para contestar é de 15 dias, e contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou não a liminar (art. 564, parágrafo único, CPC/15).

Realizada a audiência em 15/12/2017 (ID 719576940, foi indeferida a liminar e determinou a intimação do réu, na pessoa do advogado constituído, para contestar, querendo, no prazo de 15 dias, sob as penas do art. 334 do CPC/15.

Em 25/02/2018, a magistrada determinou fosse certificado o decurso do prazo para apresentar a defesa.

No ID 71957694, foi cerificado que o requerido foi intimado, na pessoa do advogado, mas não apresentou contestação, sendo determinado pela magistrada a citação pessoal do réu.

A autora manifestou-se alegando que embora o réu tenha sido citado, na pessoa do advogado, não apresentou defesa, portanto, deveria ser decretada a revelia.

Ao decidir, a magistrada Dra. Ester Belém Nunes, afastou o pedido de revelia da parte requerida, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso em tela, cinge-se a controvérsia em saber se a contestação apresentada pelo requerido/agravado ocorreu fora do prazo legal.

Consta dos autos que a audiência de justificação prévia foi designada para o dia 14/12/2017, sendo determinada a citação do requerido para comparecer à audiência e que o prazo para contestar é de quinze dias (art. 564 do CPC/15) e contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou não a liminar (art. 564, parágrafo único, CPC/15), conforme ID 71957694 - pg. 43 - autos de origem.

Embora a parte autora alegue que o requerido foi citado em 11/12/2017 para a audiência de justificação prévia, vê-se que consta da certidão do oficial de justiça que em 07/12/2017 citou o requerido entregando cópia da petição inicial (ID 71957694 - pg. 59).

Observa-se que as partes compareceram na audiência realizada em 14/12/2017, onde constou que em razão da não apresentação do rol de testemunhas para a audiência de justificação prévia e as testemunhas arroladas na inicial não estavam presentes, frustrada restou a audiência, sendo os autos conclusos para análise da liminar.

Com efeito, em 15/12/2017 magistrada indeferiu a liminar e determinou a intimação do réu (CPC, art. 564, parágrafo único), na pessoa do advogado constituído, para contestar, querendo, no prazo de quinze dias, sob as penas do art. 334 do CPC/15.

E em 17/09/2018, a magistrada a quo determinou que a gestora certificasse se decorreu o prazo sem oferecimento da contestação, sendo certificado pela gestora em 03/10/2019, que “o requerido foi citado, conforme consta da certidão do oficial de justiça fls. 36 e através do advogado fls. 93, porém, não se manifestou.”, motivo pelo qual a juíza determinou a citação pessoal do requerido, conforme se vê abaixo:

Assim, o requerido, ora agravado, apresentou a contestação em 18/12/2019, e a autora apresentou impugnação à contestação no ID 71957694 - pg. 80, sendo determinada a certificado pela gestora a tempestividade da contestação:

Desse modo, como na ação de reintegração de posse, necessária a citação pessoal da parte requerida, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, e após realização da citação pessoal do requerido/agravado foi certificado pela gestora a tempestividade da contestação, portanto, não há falar em revelia.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

(ID 193533698)

Com efeito, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foram citados os ID’s constantes no processo para demonstrar os documentos juntados e que também serviram para a formação do convencimento do julgador.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração é mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024